Tribunal: STF
Processo: Rcl 72752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes (Semae), contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1001404-72.2022.5.02.0372, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por Rodrigo Alves da Silva em desfavor da empregadora direta e da empresa estatal reclamante, esta como tomadora dos serviços. Aduz que o presente caso se reveste de singularidade, visto o caráter incomum da decisão do Tribunal reclamado, recalcitrante em cumprir decisão deste Supremo Tribunal Federal.  
    3. Informa que, em caso semelhante, envolvendo a própria Semae, na Rcl nº 58.443/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este STF julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e determinar que outra fosse proferida em observância aos critérios estabelecidos na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.  
 
    4. Assevera que o TRT da 2ª Região impôs a responsabilidade automática do Poder Público, sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do ora reclamante e o inadimplemento trabalhista, que se ajuizou na origem, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte.

    5. Enfatiza que, na presente reclamação, a causa de pedir reside na “responsabilização automática calcada pela criação de uma obrigação de resultado, presunção de culpa e desconsideração de toda e qualquer documentação carreada”.
 
    6. Alega que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública e que, ao atribuir à Administração o ônus probatório, ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema.
 
    7. Entende que cabe ao empregado demonstrar a culpa in vigilando do órgão público tomador dos serviços, pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada, para que esse possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos do enunciado nº 331 da Súmula do TST.
 
    8. Requer, em sede liminar, a procedência do pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante. Busca, no mérito, a cassação do acórdão impugnado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ora reclamante, a fim de que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    13. No presente caso, verifico que a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, negou provimento ao pedido recursal da empresa reclamante a partir de fundamentação genérica, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...) Mérito 
Responsabilidade subsidiária 
(...)
No caso dos autos, o documento ID ece32ad (pg 424) revela que a recorrente somente solicitou da primeira reclamada a entrega das cópias dos comprovantes de pagamento do FGTS e do INSS em setembro de 2020, muito embora a relação contratual entre as empresas tenha se iniciado em 2017, e o contrato de trabalho com o autor date de janeiro de 2018. Durante aproximadamente três anos a tomadora de serviços não realizou fiscalização efetiva sobre a primeira ré, a fim de verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas perante os empregados que se ativaram em benefício do ente público. Tal documento revela a absoluta negligência do ente público, que deixou de fiscalizar a tomadora de serviços quanto à satisfação de obrigações elementares da relação de emprego. 
Prosseguindo, os documentos reproduzidos em ID 70eb8cc (pg 101/102) revelam que a primeira reclamada havia sido notificada e autuada por irregularidades contratuais no ano de 2020. Não obstante referidas punições, a ora recorrente renovou o contrato de prestação de serviços com ela mantido, negligenciando os claros sinais de que a contratada não possuía capacidade para arcar com as parcelas devidas a seus empregados. 
Por derradeiro, consigno que não foram juntados aos autos cópias do contrato de prestação de serviços firmado com a reclamada, não sendo possível verificar se referido instrumento contratual possuía cláusula elementar estabelecendo a obrigação da contratante de recolher, do total dos recursos destinados ao custeio de recursos humanos, determinado percentual para formação de fundo de provisão e reserva, com intuito de assegurar o pagamento de parcelas como 13ª salários, férias e rescisões trabalhistas. Tal previsão, extremamente comum em contratos celebrados entre ente público e empresas prestadoras de serviços ou organizações sociais, visa garantir que a contratada tenha recursos não apenas para satisfazer as despesas ordinárias inerentes ao exercício de suas atividades habituais, como também seja capaz de arcar com os demais dispêndios que, apesar de não serem mensais, são indissociáveis da relação de emprego, como as verbas rescisórias. 
Destaco que a reclamada não juntou aos autos quaisquer documentos demonstrando a retenção de parte dos repasses financeiros para formação de fundo de provisão, fato que, por si, revela a falta de zelo da recorrente na fiscalização que lhe cabia. Registro que, em diversos outros contratos entre ente público e prestadoras de serviço analisados por este relator ao longo dos anos, referida provisão normalmente é estabelecida em percentual próximo ou superior a 20% do total de despesas com a folha de pessoal. 
Ao não impor à contratante a obrigação de recolher, em conta específica, recursos suficientes para fazer frente às verbas rescisórias, a ora recorrente tinha plena ciência de que, tão logo o contrato com a prestadora de serviços fosse rompido, não haveria recursos para satisfazer as obrigações decorrentes da extinção do contrato de trabalho. E assim efetivamente ocorreu: o autor da presente ação foi dispensada sem receber seus salários e haveres rescisórios. 
Ante todo o exposto, tenho por comprovada a culpa da recorrente e mantenho a condenação subsidiária que lhe foi imposta. (...).”
 
    14. Por seu turno, o Tribunal Superior do Trabalho, ora autoridade reclamada, prolatou acórdão, assim ementado (e-doc. 6; grifos do original):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O recurso de revista contém o debate acerca do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da entidade pública, tema objeto de decisão em ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 16, e da Súmula 331, V, do TST. Essa circunstância está apta a demonstrar a presença do indicador de transcendência jurídica. Transcendência reconhecida. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. NEGLIGÊNCIA SISTEMÁTICA COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, ATENDIDOS. Ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), a Suprema Corte não afastou inteiramente a responsabilidade dos entes estatais tomadores de serviços pela fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo. A despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, subsiste, no entanto e em consonância com o STF, a possibilidade de o Estado ser responsabilizado quando, no caso concreto, verifica-se a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica da entidade pública. Não se teria adotado, portanto e por via transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado. Conforme fixou a SBDI-I ao julgar o E-RR-992-25.2014.5.04.0101, DEJT de 07/08/2020, a comprovada tolerância da Administração Pública quanto ao não cumprimento de obrigações trabalhistas devidas ao longo da relação laboral, mantendo o curso do contrato administrativo como se estivesse cumprido o seu conteúdo obrigacional e fosse irrelevante a apropriação de energia de trabalho sem a justa e digna contraprestação, não se confunde com o mero inadimplemento de dívida trabalhista porventura controvertida, episódica ou resilitória, que não gera, como visto e em atenção ao entendimento do STF, responsabilidade subsidiária. No caso, o reconhecimento da culpa in vigilando da Administração Pública tem relação com a natureza continuada das parcelas comprovadamente devidas, a evidenciar a negligência sistemática da Administração Pública. Observa-se, nesse sentido o seguinte excerto do acórdão do Regional: “o documento ID ece32ad (pg 424) revela que a recorrente somente solicitou da primeira reclamada a entrega das cópias dos comprovantes de pagamento do FGTS e do INSS em setembro de 2020, muito embora a relação contratual entre as empresas tenha se iniciado em 2017, e o contrato de trabalho com o autor date de janeiro de 2018. Durante aproximadamente três anos a tomadora de serviços não realizou fiscalização efetiva sobre a primeira ré, a fim de verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas perante os empregados que se ativaram em benefício do ente público. Tal documento revela a absoluta negligência do ente público, que deixou de fiscalizar a tomadora de serviços quanto à satisfação de obrigações elementares da relação de emprego. Prosseguindo, os documentos reproduzidos em ID 70eb8cc (pg 101/102) revelam que a primeira reclamada havia sido notificada e autuada por irregularidades contratuais no ano de 2020. Não obstante referidas punições, a ora recorrente renovou o contrato de prestação de serviços com ela mantido, negligenciando os claros sinais de que a contratada não possuía capacidade para arcar com as parcelas devidas a seus empregados.” Logo, não sendo o caso de condenação subsidiária com base no mero inadimplemento da empresa contratante, e em atenção à diretriz preconizada na Súmula 126 do TST, entende-se que a decisão regional, ao manter a responsabilização subsidiária, está em sintonia com o item V da Súmula 331 do TST. Agravo de instrumento não provido.”

    15. As decisões sustentam a imputação de responsabilidade da reclamante na descrição genérica de três condutas, a seguir transcritas: (i) “a recorrente somente solicitou da primeira reclamada a entrega das cópias dos comprovantes de pagamento do FGTS e do INSS em setembro de 2020, muito embora a relação contratual entre as empresas tenha se iniciado em 2017”; (ii) “os documentos reproduzidos em ID 70eb8cc (pg 101/102) revelam que a primeira reclamada havia sido notificada e autuada por irregularidades contratuais no ano de 2020. Não obstante referidas punições, a ora recorrente renovou o contrato de prestação de serviços com ela mantido”; (iii) “não foram juntados aos autos cópias do contrato de prestação de serviços”.  

    16. Não se verifica na decisão reclamada  menção  a prova cabal de culpa in vigilendo, tampouco demonstração de nexo de causalidade entre as condutas descritas e o dano experimentado pelos prestadores de serviço, requisito indispensável para configuração de responsabilidade.
    17. Acrescente-se que, na fundamentação da suposta conduta culposa, a decisão reclamada menciona atuação positiva da Administração Pública, seja na solicitação de comprovantes de pagamentos de FGTS e INSS, seja na notificação e autuação por irregularidades contratuais no ano de 2020.

    18. Com efeito, revela-se que o Tribunal reclamado permanece recalcitrante, uma vez que não fundamentou a condenação subsidiária do ente reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta fiscalização contratual ineficiente, restando configurada a violação às decisões proferidas por esta Suprema Corte.
 
    19. Repiso que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    20. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.”
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).
  
    21. Saliento que não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. 
 
    22. No que diz respeito ao ônus da prova, assento que a matéria é objeto do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema RG  nº 246).” 

    23. Nesse ponto, cumpre registrar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de repercussão geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118 ainda segue sem tese firmada.
 
    24. Portanto, a meu ver, a presente reclamação deve ser analisada exclusivamente sob o prisma dos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246, já julgados pela Suprema Corte e vigentes para apreciação da matéria que ora se apresenta nesta via reclamatória. 
 
    25. Ressalto, ainda, que não é o caso de esta Suprema Corte determinar o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema RG nº 1.118, porquanto não houve, por parte do e. Relator do mencionado tema, ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.
 
    26. No caso, permanecem, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) e na Rcl nº 55.745/SP. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 




Comunique-se. 	
 
Publique-se.

Brasília, 8 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator